Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARA COMPLEMENTAR AS VERBAS DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO. EMENTA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E ERRO MATERIAL COM EFEITOS PARCIALMENTE INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. O § 11 do art. 85 do CPC estabelece a majoração, pelo Tribunal, ao julgar o recurso, dos honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Em decisão unânime, este colegiado negou provimento ao referido recurso. Logo, tendo sido arbitrados honorários advocatícios na decisão vergastada e havendo o provimento da apelação interposta pela parte autora para complementar as verbas da condenação, aqueles devem ser majorados, na forma prevista no § 11 do art. 85 do CPC. Omissão apontada nos embargos de declaração do apelante suprida.
3. Caso concreto em que se mostra necessária a correção de erro material existente na ementa, a fim de ser substituído o termo “desprovido” constante do título da ementa por “provido”, consoante fundamentação. Ainda que o conhecimento da insurgência como pedido aclaratório resulte no acolhimento da pretensão formulada para sanar erro material que pesa sobre a ementa do julgado, o seu acolhimento não empresta efeitos infringentes aos embargos, pois não tem o condão de alterar o entendimento firmado por esta colenda Turma Cível.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão e o erro material.